Tribunal: TJPA
Processo: 0003779-63.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003779-63.2014.8.14.0015

APELANTE: ROMARIO DA SILVA LINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO ACUSADO. CONFISSÃO. VALOR PROBANTE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
ROMÁRIO DA SILVA LINS

à pena
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos,
em conformidade com os critérios legais previstos nos arts. 33 e 59 do CPB.

II - Questão em discussão

2. A defesa alega e requer:

(i) Preliminarmente: Nulidade do reconhecimento por suposta inobservância ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

(ii) No mérito: Absolvição por ausência de provas quanto à autoria, segundo art. 386, VII do Código de Processo Penal.

III - Razões de decidir

3. A alegada nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP não procede, pois, a condenação de Romário da Silva Lins não se baseou apenas nesse ato. A vítima relatou o roubo e reconheceu o réu, que foi localizado pelos policiais ainda com o bem subtraído e confessou o crime. Em juízo, os militares Antônio Marcos Alves Ferreira e Edson Junior de Melo Costa confirmaram os fatos, formando conjunto probatório robusto e harmônico, suficiente para manter a condenação.

4.

O pleito de absolvição por insuficiência de provas deve ser rejeitado, pois a autoria e a materialidade do roubo foram comprovadas por prova robusta, incluindo o depoimento da vítima, a apreensão da
res furtiva
em poder do réu, sua confissão e testemunhos coerentes de policiais, não se restringindo ao reconhecimento pessoal, o que, conforme jurisprudência do STJ, é suficiente para manter a condenação.

IV - Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e não provido.

V - Tese de Julgamento:

É válida a condenação pelo crime de roubo quando a autoria e a materialidade delitivas são comprovadas por um conjunto probatório harmônico e consistente — composto por depoimentos firmes da vítima e de policiais militares prestados em juízo, apreensão da
res furtiva
em poder do acusado e confissão espontânea —, não se restringindo a prova ao ato de reconhecimento pessoal, ainda que este não tenha observado integralmente o procedimento do art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo idôneos os testemunhos de agentes públicos quando coerentes e convergentes com o restante da prova dos autos.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
157,
caput
, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

(STJ - HC: 702078, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Publicação: 08/03/2024)

(STJ - AREsp: 2379391, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 28/11/2023)

(STJ - AgRg no HC: 892605 ES 2024/0054422-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2024)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0003779-63.2014.8.14.0015

APELANTE: ROMÁRIO DA SILVA LINS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da
Apelação Criminal
interposta por
ROMÁRIO DA SILVA LINS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime de roubo, como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
,
a ser cumprida em
regime

inicial aberto
, além de
10 (dez) dias-multa
.

Oferecimento da denúncia – 10.06.2014 (ID:
20811313
- Pág. 01 a 03).

Recebimento da denúncia – 18.06.2014 (ID:

20811375 - Pág. 01).

Resposta à acusação – 03.06.2014 (ID: 20811373 - Pág. 01 a 05). Alegações finais da acusação e da defesa, ambas requeridas em audiência de instrução, respectivamente – 05.11.2015 (ID: 20811393/ 201811394

Sentença condenatória – 01.03.2023 (ID: 20811416 Pág. 01 a 07).

Apelação (ID: 20811428. Pág. 01). Razões recursais – 03.07.2024 (ID: 20811432 - Pág. 01 a 11). Requer:

·

Preliminarmente: Nulidade do reconhecimento por suposta inobservância ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

·

No mérito: Absolvição por ausência de provas quanto à autoria, segundo art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso do apelante – 18.07.2024 (ID: 20811434 Pág. 01 a 11).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da apelação, e no mérito, pelo não provimento – 07.08.2024 (ID:

21309658
- Pág. 01 a 03
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito não concedo provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP.

A preliminar defensiva não merece acolhimento
.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n.º 598.886/SC (Rel. Min. Rogério Schietti, julgado em 27/10/2020), atribuiu nova interpretação ao art. 226 do Código de Processo Penal, superando a compreensão anterior de que as formalidades ali previstas constituíam meras recomendações.

Firmou-se, desde então, que o reconhecimento de pessoas, presencial ou fotográfico, realizado na fase investigatória, somente se presta a identificar o acusado e a fixar a autoria delitiva se observadas as exigências legais e se devidamente corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, contudo, a autoria imputada a
Romário da Silva Lins não se amparou exclusivamente no ato de reconhecimento questionado
, o que afasta a situação paradigmática que motivou a alteração jurisprudencial.

Conforme se extrai dos autos, a vítima
Maria de Nazaré Lima de Sousa
declarou, em sede policial, encontrado em documento de (ID: 20811366 - Pág. 02) ter sido abordada pelo apelante, que, mediante grave ameaça, subtraiu sua bicicleta e fugiu. Imediatamente, acionou viatura policial, que, após diligências, localizou o acusado com o bem subtraído, momento em que a vítima o identificou como autor do crime.

Em juízo, o PM
Antônio Marcos Alves Ferreira
(ID: 20811389/20811390) relatou, e o policial
Edson Junior de Melo

Costa
(ID: 20811390/20811391) confirmou, de forma consistente com o depoimento da vítima, que, após serem acionados para atender à ocorrência, localizaram o acusado ainda na posse do bem subtraído.

Acrescentaram que, no momento da abordagem, o réu admitiu a prática do crime, circunstância que reforça a prova da autoria e da materialidade delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, vejamos:

“(...)
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (...) No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a
autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos de testemunhas em juízo. (...) (STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024). Grifei.

Além disso, o art. 226 do CPP prevê que o reconhecimento de pessoas somente será realizado “quando houver necessidade”, ou seja, quando houver dúvida quanto à identidade do suposto autor, não havendo no processo penal sistema de prova tarifada.

Assim,
a autoria pode ser demonstrada por outros meios probatórios, como no caso em análise
.

Diante desse conjunto probatório — que não se restringe ao ato de reconhecimento pessoal — inexiste ilegalidade a macular a condenação, razão pela qual o pleito de nulidade não merece prosperar.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Não merece acolhimento o pleito absolutório formulado pela defesa, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
sob alegação de insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento pessoal.

A análise detida dos autos revela que a materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente comprovadas, não se restringindo a prova ao ato de reconhecimento impugnado.

A condenação fundamenta-se em elementos probatórios consistentes, como o
boletim de ocorrência
(ID: 20811366), o
auto de prisão em flagrante
(ID: 20811314 - Pág. 3), o
auto/termo de exibição e apreensão
(ID: 20811314 - Pág. 3),
os depoimentos colhidos em juízo
, sob contraditório e ampla defesa.

A vítima relatou, em sede inquisitorial (ID: 20811366 - Pág. 02) de forma coerente, ter sido abordada pelo apelante, que, mediante grave ameaça, subtraiu sua bicicleta.

Acionada a polícia, os militares, que prestaram depoimento em sede judicial,
Antônio Marcos Alves Ferreira
(ID: 20811389/20811390) e
Edson Junior de Melo Costa
(ID: 20811390/20811391) empreenderam diligências que resultaram na localização do acusado ainda na posse do bem subtraído, ocasião em que este confessou o delito.

Ambos os policiais confirmaram em juízo que a vítima reconheceu o réu como autor do roubo, sendo seus depoimentos harmônicos com o restante do acervo probatório.

Dessa forma, o reconhecimento pessoal não constituiu a única, nem a principal, prova da autoria, a qual foi corroborada por depoimentos firmes e convergentes, bem como pela apreensão da
res furtiva
em poder do acusado.

Tal quadro afasta a nulidade pretendida e se harmoniza com a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual o, vejamos:

“(...)
Nesse passo, tendo sido comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento dos autores dos delitos pelas vítimas, pela prova testemunhal e pela apreensão de parte da res furtiva em posse dos pacientes, todos elementos probatórios inicialmente produzidos na fase inquisitorial e posteriormente ratificados em juízo, deve ser afastada a alegação de nulidade.
(...)” (STJ - HC: 702078, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Publicação: 08/03/2024). Grifei.

“(...)
O reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. Precedentes
" (...)” (
RHC 111.676/PB
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 30/8/2019). (STJ - AREsp: 2379391, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 28/11/2023). Grifei.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares possuem valor probante e são dotados de fé pública, sendo admissíveis para fundamentar condenação quando coerentes, compatíveis com os demais elementos dos autos e ausentes indícios de má-fé ou intenção de prejudicar o acusado — exatamente como se verifica no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é pacífica ao reconhecer a idoneidade dos testemunhos prestados por policiais, quando firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos do processo, como demonstra o seguinte julgado:

“(...)

Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 892605 ES 2024/0054422-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2024). Grifei.

Assim, inexistindo qualquer fragilidade capaz de afastar a condenação, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória, razão pela qual o recurso de apelação não merece provimento.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial ID: 21309658,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2025